Tribunal: TJMT
Processo: 1016124-97.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016124-97.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comodato]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, , DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALMINO AFONSO FERNANDES JUNIOR - CPF: 021.663.651-59 (ADVOGADO), LISEU JOSE SCHERER - CPF: 368.635.059-91 (AGRAVANTE), NELCI TERESINHA WELTER SCHERER - CPF: 840.365.751-04 (AGRAVANTE), ELOI LUIZ SCHERER - CPF: 368.634.759-87 (AGRAVADO), MERICE JACINTA HENZ - CPF: 553.887.109-63 (AGRAVADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), JANE TERESINHA ERDTMANN - CPF: 480.756.551-68 (ADVOGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – LIMINAR CONCEDIDA – EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL EXCETO
DE ALIENAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

Se os autores agravados conseguiram comprovar os requisitos à concessão do pedido, notadamente de
explorarem com exclusividade a
fazenda sobre a qual postularam a proteção,
enquanto os agravantes requeridos, por sua vez, são destinatários da mesma faculdade, mas com relação a outro imóvel, é circunstância que evidencia a necessidade da manutenção da decisão recorrida.

Mostra-se razoável e prudente manter a decisão recorrida, que nada mais fez que preservar uma situação fática, calcada em comportamento das partes que, por longos anos, mantinham o uso dos imóveis, nos termos do que fora ajustado nos idos de 2003/2004, o que afasta alegação de violação do direito de propriedade (artigo 1.228 e 1.314, ambos do CC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016124-97.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: LISEU JOSE SCHERER, NELCI TERESINHA WELTER SCHERER

AGRAVADO: ELOI LUIZ SCHERER, MERICE JACINTA HENZ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Liseu José Scherer e Nelci Terezinha Welter Scherer
,
contra decisão que nos Autos da Tutela de Urgência de Natureza Antecipada em Caráter Antecedente 380-19.2018.811.00 movida por
Eloi Luiz Scherer
,
concedeu liminar com autonomia e exclusividade no exercício do direito de propriedade (exceto alienação) do imóvel denominado Fazenda Ipiranga (Matrícula 7875- CRI de Sapezal-MT).

Em síntese, aduz que as partes são coproprietárias dos imóveis rurais denominados Fazenda Santa Cândida e Fazenda Ipiranga, registradas no RGI de Sapezal-MT, divididas em partes idênticas, cada qual pode usufruir da coisa, observados os direitos compatíveis com a indivisão (artigo 1.314 do CC).

Anotam que no ano de 2003, ambos dispuseram, em benefício mútuo, as suas respectivas frações de terra para livre “formação de lavouras”, assegurado o direito de participação igualitária quando da apuração de resultados, vedada alteração da destinação da coisa comum, bem assim conceder posse, uso ou gozo a estranhos, sem o consenso do outro.

Anotam que restou convencionado que a administração da Fazenda Santa Cândida compete aos agravantes, enquanto que a Fazenda Ipiranga, aos agravados.

Afirmam que por razões de incompatibilidade de ideias e projetos, sobretudo a intenção dos agravados em estabelecer vínculo com terceiro (Alexandre Jacques Bottan) para formação contratual de exploração econômica da Fazenda Ipiranga, os agravantes, em 01.08.2018, notificaram os agravados e manifestaram o desejo de rescisão da parceria, bem como fosse realizada a divisão dos bens, mediante prévia avaliação das propriedades, benfeitorias, maquinários e implementos agrícolas.

Dizem que os
agravados Eloi
contra-notificaram os
recorrentes Liseu
e, aos 25-9-2018, ajuizaram o presente Pedido de Tutela de Urgência por meio da qual postularam, em essência:
a)
possibilidade de utilização por Eloi da integralidade do imóvel denominada Fazenda Ipiranga, com finalidade de
“firmar contrato de parceria agrícola”
com terceiro interessado (Alexandre Jacques Bottan) para o cultivo de commodities agrícolas e,
b)
declaração de inexistência/extinção de condomínio.

Reclamam que a decisão recorrida viola o direito de propriedade dos agravantes e, ainda que em condomínio, retira dos agravantes a exploração da atividade agrícola estabelecida entre as partes.

Sustentam que o contrato firmado entre as partes é expresso ao exigir que para o arrendamento do imóvel denominado Fazenda Ipiranga, necessário o consentimento de todos proprietários.

Anotam que são sócios há mais de vinte anos, não há divisão no que tange ao patrimônio em comum e não concordam em anuir ao contrato de parceria agrícola postulado pelos agravados, justamente em razão da incompatibilidade de ideias e projetos a serem desenvolvidos na área.

Ressaltam que a concessão da liminar não observou o critério de urgência, porquanto foi postulada aos 25-9-2018 e concedida apenas aos 09-09-2019, quase um ano após o pedido.

Reclamam ausência de fundamentação na decisão agravada (artigos 93, IX, da CF/88 e artigo 489, §1o, IV, do CPC), porquanto retira dos recorrentes o direito de propriedade sobre a Fazenda Ipiranga, além de violar o contrato de exploração agrícola em condomínio estabelecido entre as partes.

Postulam o provimento do recurso para garantir o direito de propriedade dos agravantes sobre a Fazenda Ipiranga, em atenção aos princípios da boa-fé e função social dos contratos (artigos 582, 1.228 e 1.314, todos do Código Civil).

Na contraminuta, os agravados postulam o desprovimento do recurso (25478460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020